Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-26.2020.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-26.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAUAN VINICIUS SALVALAGIO - CPF: 043.101.041-26 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CIRLENE LUIZ SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAUAN VINICIUS SALVALAGIO - CPF: 043.101.041-26 (VÍTIMA), SIMONE REGINA ALVES - CPF: 701.590.581-71 (ASSISTENTE), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO - CPF: 019.070.911-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001510-26.2020.8.11.0009

RECORRENTE: CIRLENE LUIZ SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO COMPROVADA – INDICATIVOS DE DESÍGNIO HOMICIDA – PRONÚNCIA QUE NÃO REVELA JUÍZO DE MÉRITO – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – VIABILIDADE – PRÉVIA DESAVENÇA CAUSADA PELA VÍTIMA [UMA SEMANA ANTES DO DELITO] – FUTILIDADE E SURPRESA NÃO EVIDENCIADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A existência de indícios suficientes de autoria delitiva inviabiliza a despronúncia da acusada, que, por deferência constitucional, deve ser submetida ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Inviável
“a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente”
(TJMT, RESE nº 128176/2012, julgado em 10.2.2018).

Demonstrada a ocorrência de prévia agressão física por parte da vítima contra a ré, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(TJMT, RESE 1004326-37.2022.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001510-26.2020.8.11.0009

RECORRENTE: CIRLENE LUIZ SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CIRLENE LUIZ SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, que a pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sujeitando-a a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, §2º, II e VI, c/c o art. 14, II, todos do CP.

Em síntese, a Defensoria Pública requer a despronúncia da ré, por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, porquanto
“acusada não tinha a intenção de matar a vítima, já que desferiu apenas um único golpe de canivete”
.

Alternativamente, almeja a exclusão das qualificadoras, tendo em vista que
“o entrevero anterior afasta o motivo fútil, bem assim o recurso que dificultou a defesa da vítima, já que (...) houve uma discussão anterior em que a suposta vítima teria agredido a recorrente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

O magistrado singular não exerceu o juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001510-26.2020.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Conforme restou apurado, na data acima apontada Kauan Vinicius Salvalagio encontrava-se em frente ao ‘Bar da Neide’, ingerindo cerveja em companhia de Simone Regina Alves, momento em que a ora denunciada Cirlene Luiz Silva chegou no local, na garupa de uma motocicleta, cujo condutor não foi suficientemente identificado. Na sequência, Cirlene Luiz Silva chamou Simone Regina Alves, a qual foi até a motocicleta, sendo seguida por Kauan Vinicius Salvalagio, que igualmente se aproximou de Cirlene Luiz Silva pedindo-lhe um cigarro.

Ato contínuo, Cirlene Luiz Silva questionou Kauan acerca do motivo dele lhe ter agredido dias antes, sendo respondido por ele que fora em razão dela ter o chamado de ‘viado fedido’. Consta ainda, que em dado momento da conversa, Kauan aproximou-se de Cirlene Luiz Silva para abraçá-la, momento em que a ora denunciada o golpeou na região cervical utilizando-se de um canivete. Após o golpe, Cirlene Luiz Silva empreendeu fuga na motocicleta em que se encontrava, valendo-se do auxílio do condutor, identificado apenas como ‘Cido’.

Após denúncia anônima recebida por policiais militares, a denunciada foi encontrada no terminal rodoviário de Colíder, em posse do canivete, o qual foi apreendido” (...).

A tentativa de homicídio perpetrada por CIRLENE LUIZ SILVA se deu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o golpeou, de inopino, surpreendendo-o no momento em que ele a abraçava.

Além disso, o motivo do delito foi fútil, já que CIRLENE LUIZ SILVA tentou ceifar a vida de KAUAN VINICIUS SALVALAGIO em razão de discussão banal, ocorrida cerca de um mês antes dos fatos ora narrados, em que ela teria chamado KAUAN de “viado fedido” e reiterado a afirmação mesmo após ele passar perfume, o que o levou a dar uns tapas no rosto de CIRLENE e puxar o seu cabelo.”

Não obstante as irresignações da Defesa, não vejo como prosperar os pedidos de despronúncia da ré ou desclassificação da imputação contida na denúncia para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de indícios de autoria e de dolo, conforme, aliás, bem decidiu o juiz singular, na sentença de pronúncia abaixo transcrita,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“A
materialidade delitiva está evidenciada por meio do termo de exibição e apreensão (id. 35068158 - Pág. 19), auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (id. 35068158 - Pág. 30/32), auto de exame de eficiência de arma branca e imagem fotográfica
(id. 35068158 - Pág. 52/53), boletim de ocorrência (id. 35068158 - Pág. 54/57), bem como pelos demais documentos colacionados nos autos.

Em relação à autoria do delito,
a ré Cirlene Luiz Silva, em juízo,

negou veemente a acusação
, afirmando não ter atentado contra a vida da vítima Kauan Vinicius Salvalagio.
Asseverou que na ocasião estava na companhia de pessoa conhecida por “Cido”, que mencionou que o ofendido o havia roubado e agredido e que iria se vingar, razão pela qual desferiu um golpe de canivete em Kauan
(id. 88781429).

Em que pese a versão da ré e a alegação da defesa em seus memoriais finais, tenho que há indícios suficientes que recaem na pessoa da acusada Cirlene Luiz Silva a permitir que ela seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A vítima Kauan Vinicius Salvalagio, em juízo, disse que no dia dos fatos estava em um bar e a acusada chegou na garupa de uma motocicleta, oportunidade em que começaram a conversar, tendo a ré afirmado que estava brava com o ofendido por ele ter agredido ela em outra oportunidade. Disse ainda que o condutor da motocicleta pediu para que a vítima e a ré parassem de discutir e se abraçassem,
momento em que a ré lhe desferiu um golpe no pescoço
. Afirmou que inicialmente achou que havia levado um soco nas costas, mas, ao colocar a mão, verificou que estava sangrando.
Relatou que logo em seguida a ré e o piloto do veículo evadiram-se do local. Por fim, esclareceu que a citada agressão à ré teria ocorrido há uma semana em razão de ela o ter insultado
(id. 88781429).

A testemunha comum Ana Aparecida de Abreu Apolinario afirmou que o ofendido Kauan Vinicius Salvalagio chegou em seu bar sangrando. Esclareceu que não presenciou os fatos e não se recorda se a vítima afirmou quem teria ocasionado a lesão nela (id. 88781429).

A testemunha comum Gerson Luis Lopes Cherakowski, policial militar, afirmou em juízo não se recordar dos fatos (id. 69721259).

A testemunha comum Jean Carlos Camargo Peixoto, policial militar ouvido em juízo, disse que a vítima e uma testemunha relataram que uma pessoa conhecida por “Bia”, na garupa de uma motocicleta, havia efetuado a lesão no pescoço do ofendido
. No entanto, o miliciano relatou não se recordar acerca da eventual motivação.
Após denúncia, os policiais militares lograram êxito em localizar a ré na posse do canivete utilizado para desferir o golpe na vítima
(id. 69721259).

Assim,
diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter a acusada Cirlene Luiz Silva praticado o crime de homicídio qualificado tentado em face da vítima Kauan Vinicius Salvalagio está satisfatoriamente demonstrada, de modo que deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se acolher a tese defensiva de desclassificação, pois as provas produzidas não permitem aferir, de plano, que a conduta da ré carece de animus necandi
.”

Como visto, os indícios de autoria delitiva estão retratados nas declarações judiciais da vítima Kauan Vinicius Salvalagio e do agente policial Jean Carlos Camargo Peixoto.

Na fase judicial, o ofendido Kauan imputou à recorrente a autoria do golpe de canivete que sofrera no pescoço. Confiram-se os trechos do seu depoimento:

“(...) nesse dia eu tava no bar e ela apareceu de moto mais um cara (...), uma moto preta; ela tava na garupa; ela parou de frente pro bar (...); aí ela falou pra mim que ainda tava braba comigo, porque eu tinha agredido ela, batido nela, aí o cara da moto disse pra gente parar de brigar (..), mandou os dois se abraçar;
aí no que eu fui abraçar ela, eu senti um golpe no pescoço (...), aí no que eu afastei, vi que era sangue (...); aí ela saiu com o cara da moto, eles correram (...); aí eu mostrei pra dona do bar que eu levei uma facada no pescoço, aí quando eu tirei a mão o sangue esguichou
(...); aí eu coloquei a mão no pescoço e fui pro hospital (...). [Quem é a pessoa que desferiu o golpe no senhor?]
É essa pessoa que tá bem aí (na tela) (...); ela é conhecida como Bia (...); eu só não morri, porque não pegou na veia artéria, o médico mesmo falou pra mim que faltou pouco pra pegar a veia; e se tivesse pegado, eu tinha caído no meio da rua, nem chegado no hospital
(...).”

Também em Juízo, o agente policial Jean Carlos Camargo Peixoto, além de corroborar a narrativa da vítima Kauan, disse ainda que a ré foi encontrada na posse de um canivete, logo após o crime:

“(...) a vítima estava indo a pé para o hospital,
ele relatou que seria uma senhora chamada Bia que tinha esfaqueado ele no pescoço
(...);
aí houve uma denúncia que a Bia estava lá na rodoviária, aí deslocamos até lá encontramos ela com as mesmas características (...); e por foto a vítima reconheceu ela como sendo a autora do golpe do canivete (...); ela estava com um canivete, estava com ela
(...); o corte na vítima era no pescoço, da lateral pra trás (...).”

Depois, o canivete localizado com a ré, após ser submetido à perícia, apresentou resultado positivo para a presença de sangue humano.

Nesse contexto, as provas coletadas no
iter processual
indicam que a recorrente pode ter cometido o delito atribuído na denúncia, havendo indicativos suficientes de autoria para a pronúncia.

Lado outro, do conjunto probatório, não se vislumbra conclusão inequívoca de que a ré pretendia outro resultado e não desejava a morte da vítima.

O golpe desferido com objeto perfurocortante na região do pescoço, em si, indicaria desígnio homicida [em tese] (TJMT, NU 0005742-40.2014.8.11.0064).

Nesse ponto, consoante salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça [José de Medeiros, Procurador], em seu parecer,
“o golpe de canivete (em tese) desferido pela recorrente na vítima se deu em região vital (pescoço), que somente não veio a óbito em razão da ausência de perfuração da carótida, embora a perfuração tenha dela se aproximado”
, indicando,
“portanto, que a recorrente deu início à execução do crime de homicídio”
e
“a sua intenção de matar a vítima”
.

Assim, as circunstâncias apontam [em tese] que a intenção da recorrente foi além de apenas causar lesões na vítima.

Sabe-se que a desclassificação somente se mostra possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência de
animus necandi
na ação perpetrada. Caso contrário, havendo dúvida razoável quanto à existência de dolo, por deferência constitucional, caberá ao Tribunal do Júri a apreciação da matéria.

Com efeito,
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
”
(RSE nº 128176/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.02.2018).

Nesse contexto, diante de prova da materialidade e dos indícios satisfatórios da autoria delitiva, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a Defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação,
não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri
.”
(RESE nº 001192-19.2022.8.11.0059, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 27/01/2023)

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.”
(RESE 1000009-94.2021.8.11.0011, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 16/12/2022)

Noutro giro, o magistrado singular reconheceu as qualificadoras [do motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] nos seguintes termos:

“
Quanto às qualificadoras de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, tenho que ficaram bem demonstradas pelas provas amealhadas ao feito, consubstanciadas,
ao que tudo indica,
por discussão pretérita banal
, tendo a ré desferido o golpe no ofendido, de inopino, o surpreendendo no momento em que ele a abraçava, conforme podemos constatar pelos depoimentos colhidos em juízo
, de modo que merecem ser mantidas para o debate das partes no plenário, não havendo que se acolher a tese defensiva pelo afastamento das qualificadoras.”

Para análise das supracitadas qualificadoras, reproduzo novamente os relatos da vítima Kauan.

Em Juízo, o ofendido afirmou que a motivação do golpe foi pelo fato de ele ter agredido fisicamente a ré uma semana antes do crime, após ela tê-lo insultado. Ressaltou também que a recorrente já chegou no local do delito dizendo que ainda estava enfurecida com ele por conta daquela agressão física:

“(...) nesse dia eu tava no bar e ela apareceu de moto mais um cara (...);
ela parou de frente pro bar (...); aí ela falou pra mim que ainda tava braba comigo, porque eu tinha agredido ela, batido nela
,
aí o cara da moto disse pra gente parar de brigar (..), ele mandou os dois se abraçar
; aí
no que eu fui abraçar ela, eu senti um golpe no pescoço
(...). [
O senhor sabe da motivação de golpe que ela tentou matar o senhor?] Foi porque eu tinha agredido ela (...), isso tinha acontecido uma semana antes
(...), ela tinha me ofendido, tinha me chamado de veado fedido (...).
[Então a motivação dela foi dessa discussão que vocês tiveram uns dias anteriores?] É (...). [Tem alguma outra motivação?] Não
, foi porque ela tinha me ofendido, aí eu tinha agredido ela (...); quando ela abraçou, eu acho que ela já estava planejando, eles já chegaram com essa intenção (...).”

Com um cenário fático desses, não se pode dizer que a tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, quando evidente que este teria agredido fisicamente a ré a poucos dias [antes do crime].

A existência de anteriores desentendimentos e agressões, ainda mais provocados pela vítima contra a recorrente, elide a futilidade.

Em situações semelhantes, assim decidiu
esta Câmara Criminal:

“Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal, com agressões físicas mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.”
(RESE nº 0006219-61.2019.8.11.0008, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2022)

“A discussão prévia e acalorada entre a vítima e o agente impõe o afastamento, de ofício, da qualificadora do motivo fútil. Precedentes.”
(RESE nº 1001180-21.2022.8.11.0086, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2022)

Por sua vez, pelos mesmos motivos, afasta-se também a qualificadora de impossibilidade de defesa, considerando que inexistiu o elemento surpresa, notadamente quando a ré já chega ao local do crime bradando [antes mesmo de golpear] que ainda estava furiosa com o ofendido por conta da pretérita surra que levou dele.

Sabe-se que a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido da surpresa, circunstância que não se amolda ao caso concreto.

Nesse sentido são seguintes acórdãos desta Câmara Criminal:

“O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a “surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão” (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE 1004326-37.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/07/2022)

“A surpresa não se caracteriza quando ocorre “prévia discussão [...] entre o agente e a vítima” (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); “só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)” (RESE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(RESE nº 1004477-03.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20/05/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para excluir as
qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mantendo-se incólume os demais termos da decisão hostilizada, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023